Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA E AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOLO EVIDENCIADO. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição majorada reconhecido na sentença (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), não há que falar em absolvição.
2. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, causando-lhe temor, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
4. Eventual estado de ira, revolta ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça proferida, porque não se exige para a configuração deste crime ânimo calmo e refletido.
5. De rigor a fixação do regime inicial semiaberto, pois, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, foram avaliados negativamente os antecedentes do réu, conforme dispõe o § 3o do artigo 33 do Código Penal.
6. Inaplicável o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, haja vista que concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
7. Recurso desprovido.